Tribunal: TJSP
Processo: 2256322-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Perda de fundo de comércio em virtude de desapropriação. Indenização. Conferido efeito suspensivo a recurso especial. Execução provisória que não pode prosseguir. Código de Processo Civil, artigo 520. Recurso não provido.